Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. SUSPENSÃO.
I – Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II – O art. 22 da Lei da Locação dispõe ser obrigação do locador entregar o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina.
III – Havendo evidências de que a rescisão do contrato foi motivada pelo locador, que não entregou o imóvel em condições de habitação, bem como o perigo de dano consistente na possibilidade de inscrição do nome do locatário e seus fiadores nos cadastros de inadimplentes por cobrança de multa que venha a ser declarada indevida, deve ser concedida a tutela de urgência para suspender a aludida penalidade.
IV – Deu-se provimento ao recurso.